Tribunal: STF
Processo: RE 1222118
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. QUESTIONAMENTO SOBRE O QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.



    I – Ausente a condenação em honorários sucumbenciais no tribunal de origem, não há que falar em majoração destes no Supremo Tribunal Federal.



    II – O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes.



    III – Todavia, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a diminuição do valor da multa para o percentual de 1% é medida que se impõe, como requerido pelo embargante.



    IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.